Tribunal: TCU
Processo: 004.811/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de despesas de contrato de repasse para urbanização integrada de favelas  Rocinha  2a etapa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativa a recursos repassados ao Estado do Rio de Janeiro no âmbito do contrato de repasse 222.648-06/2007. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Luiz Fernando de Souza da relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. José Iran Peixoto Júnior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher, parcialmente, as alegações de defesa das empresas Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Álya Construtora S.A. e Caenge S.A. Construção, Administração e Engenharia; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José Iran Peixoto Júnior, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e das empresas Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Álya Construtora S.A. e Caenge S.A. - Construção, Administração e Engenharia, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Débito relacionado ao Sr. José Iran Peixoto Junior: Data Valor (R$) Identificador da parcela 5/10/2015 44.123,81 D1 3/5/2016 61.072,49 D2 19/7/2016 59.849,09 D3 14/10/2016 18.144,92 D4 Débito relacionado às empresas Construtora Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Álya Construtora S.A. e Caenge S.A. - Construção, Administração e Engenharia: Data Valor (R$) Identificador da parcela 25/4/2012 1.724.160,87 D5 9.5. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados: Responsável Valor da multa José Iran Peixoto Júnior 27.000,00 Construtora Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. 175.000,00 Álya Construtora S.A. 175.000,00 Caenge S.A. - Construção, Administração e Engenharia 175.000,00 9.5.1. fixar-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades, ao estado do Rio de Janeiro e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.